Tribunal: TJMT
Processo: 1015481-66.2022.8.11.0055
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015481-66.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA DE SOUZA BENITES - CPF: 713.490.301-04 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DE SOUZA BENITES. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, Promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994.
SÚMULA VINCULANTE 16/STF:
“os arts. 7º, iv, e 39, § 3º, da constituição federal, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor”
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, FIXAÇÃO DO CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS E ADICONAL NOTURNO COM BASE NA REMUNERAÇÃO TOTAL AUFERIDA, BEM COMO, PAGAMENTO RETROATIVO DA DIFERENÇA APURADA, MAIS A DIFERENÇA DAS HORAS EXTRAS APURADAS E PAGAS NO PERÍODO DE 17/NOVEMBRO E JANEIRO/22, COM REFLEXO NO ADICIONAL NOTURNO, NAS FÉRIAS (
1/3
) E 13º SALÁRIO, RECONHECIDOS NA ORIGEM. ACERTO DO JULGADO. MANUTENÇÃO, NO TEMA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE OBSERVÂNCIA DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA NA ÉPOCA, REFERENTE AO QUINQUÊNIO LEGAL ATÉ A EFETIVA IMPLEMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO, ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO
. RECURSO DE MARIA DE SOUZA BENITES
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recursos Inominados Cíveis em desfavor da sentença de id. 205126681, na reclamação nº 1015481-66.2022.8.11.0055
,
do JEC de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é (são):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA:

- não incidência de horas extras no cálculo do salário base; - o correto pagamento das horas extras; - impossibilidade de condenação do Município em custas e despesas processuais. MARIA DE SOUZA BENITES: - observância da remuneração auferida na época, referente ao quinquênio legal até a efetiva implementação na folha de pagamento, acrescido de juros e correção.

A parte Recorrida MARIA DE SOUZA BENITES apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela correção da r. sentença recorrida. Sem contrarrazões pelo Recorrido MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recursos (s).

1- Do(s) fundamento(s) do recurso de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

O Município Recorrente ataca a sentença, pugnando pelo não reconhecimento da possibilidade de utilização do salário total recebido, para o cálculo das horas extras, adicionaL noturno e seus reflexos.

No caso, a sentença bem aplicou o entendimento já sedimentado nas Turmas.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ O JULGADO. NULIDADE REJEITADA.
HORA EXTRA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO EFETIVAMENTE AUFERIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO CONSIDERANDO AS VANTAGENS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente consiste na exclusão de condenação não existente, não há interesse recursal. No caso, a pretensão de reconhecimento de que não houve trabalho em jornada extraordinária não merece conhecimento, pois não houve condenação em horas extras, mas apenas na diferença de cálculo das horas extras já pagas. 2. O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, nas quais a sentença puder ser prolatada de forma líquida ou liquidável por simples cálculos aritméticos (N.U 1035887-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 08/03/2024, N.U 1009069-72.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023, e TJMT/TRU RI nº 049.2011.008.072-5, PROJUDI, julgado em 14 de fevereiro de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES). Embora a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, mostra-se liquidável por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a atuação de profissional técnico contábil. 3. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer com prova testemunhal não podem influenciar o resultado do julgado, porquanto a matéria controvertida é exclusivamente de direito. Nulidade rejeitada.
4. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regido pela Lei Complementar nº 6/1994, que assegura o direito à hora extra remunerada com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho e de 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas, com limite de 2h por dia, excluído o ocupante de cargo em comissão (arts. 187 a 189). A base de cálculo das horas extras dos servidores públicos do Município de Tangara da Serra deve ser o valor da hora normal de trabalho, ou seja, corresponde à remuneração efetivamente auferida pelo servidor público, considerando todas as vantagens permanentes e temporárias, inclusive o Adicional por Tempo de Serviço (arts 172, inciso III, e 179) (N.U 1000168-31.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023). A Súmula Vinculante 16/STF em nada interfere na base de cálculo das horas extras (STF Rcl 42439 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020). As horas extras têm reflexos nas férias, acrescidas de 1/3, e no 13º salário (arts. 71 e ss. e 175 e Decreto nº 376/2020). 5. Recurso Inominado conhecido e não provido.
6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 0004054-94.2019.8.11.0055 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 03/06/2024 - DJE 07/06/2024). Grifei.

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – ALBERGUE MUNICIPAL - ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994 - SÚMULA VINCULANTE 16/STF - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – REFLEXO SOBRE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que foi aprovada em concurso público e tomou posse no cargo de Ajudante de Serviços Gerais em 14/03/2003. Relata que desde a data de sua posse tem prestado serviço em horário extraordinário, sem receber pela respectiva jornada laborada da forma correta, uma vez que o Requerido vem realizando o cálculo das verbas de horas extraordinárias sobre o vencimento base da servidora, em total divergência com a Lei Municipal de n° 6/1994 e com a Súmula Vinculante 16 aprovada pelo Supremo Tribunal Federal.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, reconhecendo o direito da Requerente ao cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela servidora e condenando o Município ao pagamento da diferença a título de horas extras e adicional noturno, sobre a remuneração da servidora. 3. A Lei Complementar Municipal nº 6/1994 dispõe que “o serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho e 100% (cem por cento) quando nos sábados, domingos e feriados e/ou entre 22:00 e 07:00 horas.” A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 7º prevê que “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” previu no inciso XVI que a “remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal”. Por fim, a Súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.” 4. Logo, de acordo com as legislações supra mencionadas, a remuneração do serviço extraordinário deve ser calculada sobre o total da remuneração do servidor
. 5. Analisando detalhadamente os autos, restou comprovado que Requerente faz “jus” ao adicional por serviços extraordinários (horas extras) e ao Adicional noturno, na forma da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, tendo como base de cálculo a remuneração do servidor, com incidência sobre as férias acrescidas de 1/3 e 13º salários, excetuadas as verbas já pagas, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “RECURSOS INOMINADOS – AFASTADA A PRELIMINAR DE FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 –
SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - ADICIONAL NOTURNO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/1994 – DEVIDOS - BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – INCIDÊNCIA SOB FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E 13º SALÁRIOS
– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC Nº 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1012480-73.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)” 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1009880-45.2023.8.11.0055 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 10/05/2024 - DJE 13/05/2024). Grifei.

Deste modo, segue mantida a sentença, por seus próprios fundamentos, nessa parte:

“...

a) DETERMAR
que a requerida realize o cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela mesma e não sobre o vencimento base; reconhecer a diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor do requerente, referente ao período de Novembro/17 a Janeiro/22;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento
, correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pela servidora na época
; diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor da requerente, referente ao período de Novembro/17 a Janeiro/22; PAGAMENTO do reflexo das horas extras, do adicional noturno nas férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário. ...
Grifo no original.
.
..”

2- Do(s) fundamento(s) do recurso de MARIA DE SOUZA BENITES.

Apesar da pretensão na petição inicial, a sentença recorrida não apreciou o pedido de observância da remuneração auferida na época, referente ao quinquênio legal até a efetiva implementação na folha de pagamento, acrescido de juros e correção.

A matéria poderia ter sido prontamente resolvida na ocasião dos embargos de Declaração (
id. 205126676
), contudo, não enfrentada (
id. 205126681
).

No caso, reconhecido na origem o direito:
- à correção do cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela Recorrente; - à diferença de horas extras não pagas no período de 17/novembro e 12/janeiro; - ao retroativo, tudo com reflexo nas férias (1/3) e no 13º salário;

possível a pretensão de que seja observada a remuneração auferida na época, referente ao quinquênio legal até a efetiva implementação na folha de pagamento, acrescido de juros e correção.

- da correção monetária e juros de mora.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar da citação.

A partir de dezembro/2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública na data da propositura da ação.

Nesse sentido:

“Tema 905/STJ: ...

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”.
(REsp nº 1.495.146/MG).

- prestações sucessivas.

As prestações devidas e não pagas, até o ajuizamento da reclamação, sofrerão a atualização aqui determinada (
mês a mês, pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação
), sendo que o valor que superar o teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos na data de distribuição da ação, será excluído da execução, pela renúncia tácita.

De outro lado, em relação aos valores eventualmente não pagos no curso da ação, estes não se submetem ao teto acima registrado, aplicando-se, na mesma forma, a atualização e mora já fixada, porém, ambas a partir do momento em que deveriam ter sido pagas, por serem parcelas sucessivas.

Tudo apurável, em execução, por mero cálculo aritmético.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos recursos:
a.1)
do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e NEGO PROVIMENTO;
a.2)
de MARIA DE SOUZA BENITES e DOU PROVIMENTO, para:
a.2.1)
manter a sentença de origem, por seus próprios fundamentos, em relação ao reconhecimento do direito:
- à correção do cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela Recorrente; - à diferença de horas extras não pagas no período de 17/novembro e 12/janeiro; - ao retroativo, tudo com reflexo nas férias (1/3) e no 13º salário
;
a.2.2)
deferir

a pretensão de que seja observada a remuneração auferida na época, referente ao quinquênio legal até a efetiva implementação na folha de pagamento, acrescido de juros e correção, na forma aqui determinada;
a.2.3)
fixar a atualização da dívida com juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de cada inadimplemento (
Temas 905/STJ e 810/STF
), ambos até 8/12/2021, aplicando-se, a partir de 9/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021;
b)
nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC:
b.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente MARIA DE SOUZA BENITES;
b.2)
condeno o Recorrente MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor da condenação;
c)
sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460/CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
;
e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2024